Tribunal: TJBA
Processo: 8032619-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032619-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

AGRAVADO: NEIDE SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
RICARDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUERIDO PELO MUNICÍPIO DE ESPLANADA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROTEÇÃO À MORADIA E À DIGNIDADE DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1 – A parte agravante pretende a concessão de medida liminar para deferir a imissão na posse da comunidade conhecida popularmente por “Brogodó”, localizada no Município de Esplanada – BA. Alega que a referida área está inclusa na Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S). Sustenta que o indeferimento da imissão na posse requerida implica na continuidade da ocupação de núcleos clandestinos, contribuindo para o desordenamento da cidade.

2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) suscitada pelo Município agravante não sobejou demonstrada. No presente caso, o simples fato de a área em litígio estar inserida no processo de regularização fundiária REURB-S não se revela suficiente para, por si só, fundamentar a concessão da medida liminar ora requerida. A regularização fundiária tem como um de seus objetivos o ordenamento urbano e a promoção do acesso à moradia digna, especialmente para as populações de baixa renda, no entanto, a sua implementação demanda o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de uma análise detalhada de todas as circunstâncias envolvidas.

3 – A presença de ocupantes na área objeto da presente ação, em sua grande maioria, remonta a uma realidade de vulnerabilidade social. A remoção forçada de tais ocupantes, sem uma solução definitiva e sem a observância do devido processo legal, pode gerar graves consequências, inclusive o comprometimento do direito à moradia e a violação dos direitos fundamentais da população vulnerável.

4 – O contraditório, princípio essencial do processo judicial, não pode ser suprimido neste momento, uma vez que a decisão liminar pleiteada envolvem direitos de terceiros que, até o momento, não foram oportunizados de se manifestar sobre os fatos alegados pela parte recorrente. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de sua posse sem o devido processo legal e o exercício do contraditório e ampla defesa, o que se aplica à situação ora exposta.

5 – No tocante ao periculum in mora, deve-se ressaltar que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que justificaria a urgência de uma medida liminar, não restou demonstrado de maneira suficiente pela parte agravante. O fato da área ser objeto de um processo de regularização fundiária REURB-S, destinado à população de baixa renda, demonstra a existência de um interesse social legítimo que deve ser preservado. 6 – O perigo de dano está na possível retirada forçada de famílias em situação de vulnerabilidade, o que implicaria o risco de violação de direitos fundamentais, como o direito à moradia, à dignidade e à proteção social.

6 – Nestas condições, considerando que a concessão da liminar pleiteada implicaria em uma medida de caráter drástico e que pode causar danos irreparáveis à população de baixa renda que ocupa a área, e que ainda não se teve a oportunidade de análise detalhada dos argumentos e contrarrazões no âmbito do contraditório, não se revelam presentes, neste momento, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8032619-89.2024.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Esplanada – BA, agravante MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BA e agravada NEIDE SOUZA NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III